Tribunal: TJDFT
Processo: 0746531-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA LUCIA BRANDÃO LIMA JAEGER, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, formulado em sede execução por quantia certa, ajuizada por A&amp;F INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA-ME. Após o indeferimento da gratuidade para esta instância recursal, a agravante requereu a desistência do recurso. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403